Tribunal: TJES
Processo: 5001974-43.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001974-43.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARGOLENE MOREIRA FELISMINO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001974-43.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A.

RECORRIDO:
MARGOLENE MOREIRA FELISMINO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE GEOLOCALIZAÇÃO, IP, DATA E HORA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. AUTORIZAR COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARGOLENE MOREIRA FELISMINO em face de BANCO PAN S/A.

Em síntese,
a parte autora alega que o requerido vem realizando descontos infundados em seu benefício previdenciário relativo ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem nº 764225839-1, no valor de R$2.041,00. Aduz, afirma não ter celebrado nenhum negócio jurídico com o requerido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do contrato nº 764225839-1 supostamente celebrado entre o BANCO PAN S/A e a Autora Margolene Moreira Felismino.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante.

A critério da Autora, caso opte pela restituição do valor creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim.

Nutrindo o interesse em permanecer com a quantia, ficará desobrigada em restituí-la, na forma do art. 39, parágrafo único, CDC.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença do ID 6352899, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o contrato celebrado entre as partes é regular, não persistindo qualquer invalidade. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação somente quanto a autorização da compensação de valores.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de empréstimo consignado, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

No caso em análise, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em apresentar qualquer documento que comprovasse as alegações por ela formuladas. Cabe ressaltar que, nos termos do princípio da inversão do ônus da prova, cabia à referida instituição o encargo de comprovar a existência do contrato de empréstimo, de modo diverso, ela não apresentou uma biometria, um aceite digital, nada que pudesse comprovar que se trata de arrependimento do autor.

Ademais, a Instrução Normativa nº 28/INSS-PRES/2008 veda contratação via telefone (inciso III, art. 3º) e exige contrato assinado (inciso II do art. 3º), além de autorização que, se for assinado de forma eletrônica, deve ser mediante ferramenta que permita confirmar a operação garantindo integridade da informação (inciso I do art. 2º).

Ressalta-se que, embora
seja possível contratação por meio eletrônico,
os fatos narrados impunham maior cautela, tornando-se exigível que a contratação se desse de forma a afastar dúvidas quanto à vinculação contratual.

Na hipótese, contudo, a documentação apresentada nos autos, sem geolocalização, IP, data e hora da contratação, não é capaz de afastar a versão autoral de desconhecimento da contratação, permanecendo, pois, verossímil a negativa de efetiva contratação.

Outrossim, destaca-se que não passa despercebido deste julgador os golpes realizados com a venda/compra de selfie e documentos pessoais, portanto, para comprovar a regularidade das contratações por esse meio
é imprescindível que o banco comprove, seguramente, que o consumidor quem contratou a operação.

Nesse contexto:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C.C. Indenização por Danos Morais. Sentença de Procedência. Inconformismo do Banco Réu. Desacolhimento. Empréstimo consignado. Relação de consumo. Ausente comprovação de que o Contrato teria sido celebrado pela Autora. Ônus da prova da veracidade da contratação que incumbia ao Réu. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Inteligência do Artigo 429, II, Código de Processo Civil. Contrato eletrônico. Instrução Normativa o INSS/PRES nº 28/2008 que autoriza a contratação por meio digital. Assinatura digital realizada, acompanhada do documento de identificação e selfie.
Geolocalização diversa da residência da Autora, coincidente com a Prefeitura de São Paulo. Indícios de fraude. Contratação, portanto, não comprovada (
Artigo 373, II do Código de Processo Civil
e do Artigo 6º,
caput
e inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
Falha na prestação de serviços configurada (
Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
). Desconto não contratado em benefício previdenciário. Verba alimentar. Dano moral
in re ipsa
.
Quantum
indenizatório. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento de quem a recebe. Ação parcialmente procedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AC 1049161-03.2022.8.26.0224; Ac. 16850583; Guarulhos; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Penna Machado; Julg. 16/06/2023; DJESP 21/06/2023; Pág. 2207) (g.n)
.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrida foi privada indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Ainda, cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Portanto, tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$3.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Por fim, em relação ao pedido de autorização da compensação do valor depositado na conta da autora,
entendo que é o caso de autorização uma vez que
o banco se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que foi creditado para a conta do autor o valor de R$1.428,00
, conforme o comprovante da TED trazido ao autos (ID nº 6352887).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

1) RECONHECER
que o consumidor recebeu a TED no valor de R$1.428,00 (mil quatrocentos e vinte e oito reais) pelo contrato objeto dos autos, e
AUTORIZAR
a compensação desse montante sobre os valores que deverão ser pagos a este.
Com correção monetária a partir da data da sua liberação para o autor.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)